Tribunal: STJ
Processo: 8007462-51.2023.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 182099 - BA(2023/0193876-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
TENTADO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. LEGALIDADE.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reinquirição das testemunhas, além de se inserir nos poderes
instrutórios previstos no
do CPP, assegura ao paciente o direito
art. 156
de acompanhar os testemunhos dos quais não participou outrora, o que
prestigia a ampla defesa e o contraditório.
2. Nos casos em que há produção antecipada da prova testemunhal, é
natural que, com o comparecimento do réu em juízo, seja dada a este a
oportunidade de reinquirição das testemunhas de acusação. Os arts. 156
e 209, do CPP autorizam o Magistrado a atuar de ofício na
determinação da prova, podendo reinquirir vítimas e testemunhas, bem
como reinterrogar o réu, para o seu convencimento.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 13fb03a0-ee47-483a-9a87-93acd54423d8

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 13fb03a0-ee47-483a-9a87-93acd54423d8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 182099 - BA(2023/0193876-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
TENTADO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. LEGALIDADE.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reinquirição das testemunhas, além de se inserir nos poderes
instrutórios previstos no
do CPP, assegura ao paciente o direito
art. 156
de acompanhar os testemunhos dos quais não participou outrora, o que
prestigia a ampla defesa e o contraditório.
2. Nos casos em que há produção antecipada da prova testemunhal, é
natural que, com o comparecimento do réu em juízo, seja dada a este a
oportunidade de reinquirição das testemunhas de acusação. Os arts. 156
e 209, do CPP autorizam o Magistrado a atuar de ofício na
determinação da prova, podendo reinquirir vítimas e testemunhas, bem
como reinterrogar o réu, para o seu convencimento.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 9726bd45-bf0f-4ece-ae73-caad904d8f68

interpõe agravo
DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS
regimental contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso
ordinário interposto em seu favor.
A defesa sustenta a ausência de fundamentação da decisão que designou
nova audiência de instrução com o intuito de ouvir testemunhas de acusação já
inquiridas por meio de produção antecipada de provas.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Reafirmo que não há razão para anular o ato, uma vez que não existiu
ilegalidade na decisão do Tribunal de origem.
Sobre o tema, a Corte estadual assim decidiu (fls. 484-488, grifei):
De início, convém esclarecer que o Paciente foi denunciado pela
prática do crime de homicídio tentado, ocorrido em 09.01.2021,
tendo como vítima Almir Pablo Santos Oliveira, e, estando o
Paciente em local incerto e não sabido, foi determinada a citação
editalícia. Após o prazo da citação por edital, o Paciente
permaneceu foragido, assim, o Juízo a quo decretou sua prisão
preventiva, suspendeu o curso do processo e do prazo
prescricional, bem como determinou a produção antecipada de
provas, tendo designado audiência para o dia 22.07.2022, às 14h.
(Id. 41153601- fls.
)
46/47
De acordo com o termo de audiência de coleta antecipada em
meio audiovisual, foram ouvidas naquela oportunidade as
testemunhas Milton Chagas dos Santos Júnior e Luclécia dos
Santos Brito e a vítima Almir Pablo Santos Oliveira. (Id.
41153602- fls.
).
14/15
Com o cumprimento do mandado de prisão em 17.11.2022, o Réu
foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação,
suscitando duas preliminares, a saber: nulidade da decisão que
Documento eletrônico VDA56024743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 9726bd45-bf0f-4ece-ae73-caad904d8f68

recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação; e nulidade da
decisão que determinou a citação do Acusado por edital e
decretou a produção antecipada de prova.
[...]
Em que pese o argumento dos Impetrantes, não vislumbro
qualquer prejuízo à Defesa no ato judicial em comento, afinal,
nos casos em que há produção antecipada da prova
testemunhal, hipótese destes autos, é natural que com o
comparecimento do Réu em juízo, seja dada a este a
oportunidade de reinquirição das testemunhas de acusação.
Ademais, não podemos esquecer que os arts. 156 e 209, do CPP,
autorizam o Magistrado atuar de ofício na determinação da prova,
podendo reinquirir vítimas e testemunhas, bem como reinterrogar
o Réu, para o seu convencimento. Por outro lado, o Denunciado,
quando apresentou defesa prévia, suscitou nulidade da prova
produzida antecipadamente, o que, a meu ver, indica interesse na
repetição do ato.
Ressalte-se que, no julgamento do primeiro habeas corpus
impetrado em favor do Paciente, HC de no 8052259-
49.2022.8.05.0000, já tínhamos observado que após a designação
da audiência de instrução para o dia 21.03.2023, foram expedidos
mandados de intimação para a vítima e as testemunhas ouvidas na
audiência que antecipou a produção de provas. Entretanto,
naquela oportunidade, concluímos que “ainda que exista nulidade
quanto a referida antecipação de provas, provavelmente estaria
superada com a designação e intimação das testemunhas para a
nova assentada, quando certamente serão ouvidas.”
Nessas circunstâncias, não vejo razões para que o Magistrado seja
compelido a responder cada um dos questionamentos formulados
pela Defesa, de modo que revogo a liminar anteriormente
deferida, determinando-se a Autoridade Coatora que proceda com
o regular prosseguimento do feito.

Observe-se que a reinquirição das testemunhas, além de se inserir dentro
dos poderes instrutórios do Magistrado previstos no
do CPP, assegura ao
art. 156
paciente o direito de acompanhar os testemunhos dos quais não participou outrora,
o que prestigia a ampla defesa e o contraditório.
Além disso, o próprio recorrente manifestou sua insurgência contra a
oitiva antecipada em sua resposta à acusação, de modo que a reinquirição das
testemunhas atende ao escopo de afastar eventual alegação de nulidade.
Documento eletrônico VDA56024743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 9726bd45-bf0f-4ece-ae73-caad904d8f68

Por fim, em consulta ao processo originário na base de dados do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifico que a decisão de pronúncia foi
confirmada pela Corte estadual.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 9726bd45-bf0f-4ece-ae73-caad904d8f68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 182.099 / BA
Número Registro: 2023/0193876-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0502021 502021 80074625120238050000 80297711720218050039
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS (PRESO)
ADVOGADOS : PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
CATHARINA ARAUJO LISBOA - BA055506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 5c6c2b06-4fd8-4921-b7c6-ad796266758e

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 5c6c2b06-4fd8-4921-b7c6-ad796266758e